Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-92.2011.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003564-92.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO CARVALHO PROENCA - CPF: 016.272.191-96 (RECORRENTE), JOAO BOSCO DA SILVA FILHO (RECORRENTE), CLAUDIO ESPIRITO SANTO DA CRUZ - CPF: 972.510.381-53 (RECORRENTE), LUIZ SEBASTIAO MORAIS RODRIGUES (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), WASHINGTON DA SILVA (RECORRENTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), WESLEY DIAS PEREIRA (VÍTIMA), LEONARDO FRANCISCO CAMELO (ASSISTENTE), ANTONIO ALVES DE ALMEIDA NETO - CPF: 767.284.801-10 (ASSISTENTE), PAULO SÉRGIO ALVES PONDÉ (ASSISTENTE), GEDSON ROSA DE SOUZA (ASSISTENTE), ELAINE SEBASTIANA DA SILVA (ASSISTENTE), CRELMA DE MORAES RODRIGUES DA COSTA - CPF: 018.447.771-97 (ASSISTENTE), WESLEY DIAS PEREIRA - CPF: 842.667.671-53 (VÍTIMA), JOAO BOSCO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO O RECURSO DE JOÃO BOSCO DA SILVA FILHO E DESPROVEU OS RECURSOS DE LUIZ SEBASTIÃO DE MORAES RODRIGUES, ROGÉRIO CARVALHO PROENÇA, CLÁUDIO ESPÍRITO SANTO DA CRUZ E WASHINGTON DA SILVA .

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal e penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Manutenção das qualificadoras. Intempestividade de recurso. Não conhecimento. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Recursos em sentido estrito interpostos por cinco acusados contra decisão da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, I, III e IV, CP), determinando julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por serem manifestamente improcedentes; e (
iii
) reconhecer a intempestividade do recurso interposto por um dos acusados.

III. Razões de decidir

3
. O recurso de João Bosco da Silva Filho é intempestivo, não se conhecendo de suas alegações, por ausência de pressuposto processual.

4
. A materialidade delitiva está comprovada por laudo necroscópico, boletim de ocorrência, prova oral e outros elementos de convicção.

5
. Há depoimentos presenciais, corroborados por vestígios materiais e por relatos indiretos compatíveis, suficientes para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza para condenação.

6
. As qualificadoras encontram respaldo em elementos probatórios: motivo torpe (acerto de contas no contexto do tráfico de drogas), meio cruel (golpes reiterados com pedaços de pau, inclusive na cabeça da vítima já caída) e recurso que dificultou a defesa (ataque coordenado por vários agentes, de surpresa, impedindo reação). Sua exclusão nesta fase configuraria invasão da competência do Júri.

7
. O pedido de revogação da prisão preventiva de Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues está prejudicado, pois a custódia foi revogada em primeiro grau.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso de João Bosco da Silva Filho não conhecido. Recursos dos demais recorrentes desprovidos. Mantida a sentença de pronúncia com todas as qualificadoras.

Tese de julgamento
: "1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação. 2. Qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV; CPP,
arts
. 413, 414, 415, 586 e 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.808.701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJMT, Enunciados n. 2 e 11.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues,
Rogério Carvalho Proença, Cláudio Espírito Santo da Cruz,
Washington da Silva
e
João Bosco da Silva Filho
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0003564-92.2011.8.11.0042
, pronunci
ando-o
s
pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o
, I
, III
e I
V
, do Código Penal
),
determinando
que seja
m
submetid
o
s

a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues
,
em suas razões recursais
constantes no ID
281463116
,
postula
: (i)
sua impronuncia
, sob o fundamento de que não existem
indícios suficientes acerca d
a autoria delitiva
; (
ii
)
subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras acima descritas, por serem manifestamente improcedentes; e, (
iii
)
a revogação da sua prisão preventiva
.

Rogério Carvalho Proença

e
Cláudio
Espírito Santo da Cruz, com fulcro nos fundamentos colacionados no ID
281463124 requerem sejam
im
pronunciados, por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, uma vez que as únicas declarações constantes nos autos são de “ouvir dizer”.

Washington da Silva
, na peça recursal q
ue se vê no ID
281463142 almeja ser
im
pronunciado, ao argumento de que as provas que embasaram a sentença de pronúncia são todas advindas do inquérito policial e não foram corroboradas em juízo.

João Bosco da Silva Filho alicerçado nas razões
jungidas ao ID
281463147 requer sua
im
pronúncia, “
Tal pedido se justifica pela ausência de provas válidas produzidas em juízo que possam dar sustentação à decisão de pronúncia
.”

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no
s

I
Ds

28146311, 281463126
, 281463145 e 284196394
, pleiteia o desprovimento do
s
recurso
s
.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
281463164
,
a
magistrad
a
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos
.

No
decisum
constante no ID 281463176, a magistrada de primeiro grau não recebeu o recurso em sentido estrito interposto por João Bosco da Silva Filho
, em razão da sua intempestividade.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
285462387
, manifesta-se
“
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pela Defesa do réu
João Bosco da Silva Filho
, posto que intempestivo, e, no mérito, pelo desprovimento dos demais recursos, para que seja mantida intacta a pronúncia
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Intempestividade do recurso
interposto por

João Bosco da Silva Filho

Nos termos do art. 5
86
do Código de Processo Penal, o recurso
em sentido estrito
deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da sentença. O prazo é de natureza peremptória, ou seja, deve ser rigorosamente observado pelas partes.

Conforme verificado nos autos, o recurso interposto por
João Bosco da Silva Filho
(ID
281463176
) foi protocolado
fora
do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. A intempestividade é causa de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, que permite ao tribunal rejeitar o recurso manifestamente inadmissível.

Reconhecida a intempestividade pelo juízo de origem (ID
281463176
), e não havendo impugnação específica quanto a essa questão, resta ao Tribunal apenas confirmar a inadmissibilidade, sem adentrar na análise das alegações formuladas na
peça recursal
. Isso porque, ausente um pressuposto processual essencial
,

a tempestividade, o mérito do recurso não pode
ser conhecido.

Admitir o exame das teses recursais, mesmo diante da preclusão temporal, equivaleria a suprimir etapa processual essencial e afrontar o princípio do devido processo legal, na sua dimensão formal.

Dessa forma, por ausência de condição de admissibilidade,
não conheço

o recurs
o
em sentido
em sentido estrito interposto
por
João Bosco da Silva Filho
(ID 281463176)
, restando prejudicada a análise de seu conteúdo.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que está
no ID

281462850
, p. 1
/8
, narra os fatos desta forma:

[...]

Provam os autos de Inquérito Policial n°

3564-92.2011.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia
16

de janeiro de 2010
, por volta das 02:30 horas, numa via pública do bairro

Jardim Paraná, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios entre si

e com os comparsas menores de idade JOSÉ LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS

SANTOS, vulgo Juquinha e DANILO SILVA SOARES, ambos de 16 anos,

mediante socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras não

apreendidas nos autos, os Denunciados
mataram
a vítima WESLEY DIAS DA

SILVA, vulgo Quito.

Em concurso material
, no mesmo contexto fático,

os Acusados
corromperam
os menores de idade JOSÉ LUIZ e DANILO SILVA,

porque com eles praticaram a infração penal acima descrita.

Desponta dos autos inquisitoriais que o

denunciado JOÃO BOSCO, que é irmão do
co-denunciado
WASHINGTON,

é traficante de drogas no bairro Jardim Paraná e, na data, do delito,

discutiu com o Ofendido em razão da venda e compra de entorpecentes,

vez que
o última
era viciado ou usuário de tóxicos.

Consta do caderno policial que no momento da

discussão estavam presentes os Denunciados e os dois comparsas

inimputáveis,
q
uando todos eles
ao mesmo t
em
po,
co
meçaram a desferir

socos e chutes contra a vítima, que tentou foragir pela via pública
.

Apurou-se que todos os Acusados e comparsas

adolescentes armaram-se com pedaços de madeiras e, após alcançar o

Ofendido, passaram a
desferir-lhe
inúmeros golpes, especialmente contra

a sua cabeça,
impossibilitando-o de se defender e impingindo-lhe maior

sofrimento
.

Evidente que os Denunciados e comparsas

agiram por motivo torpe, porque imbuídos de sentimento de
vingança,
inclusive
ligada à traficância de drogas.

O meio cruel
utilizado pelos Denunciados e

comparsas, consistente nos socos, chutes e golpes de madeiras, causaram

a morte da Vítima, naquela via pública, em razão de traumatismo crânio

encefálico, conforme comprova o laudo pericial de necrópsia de fls.

26/31.

O laudo pericial sobre o local do delito com

fotografias comprova que o Ofendido sequer esboçou reação contra os

Acusados e comparsas, porque atestou que "não foi localizado vestígio

de ter havido luta corporal no local" (fls. 127/136).

Interrogados pelo delegado de polícia por mais

de uma vez, os Denunciados apresentaram versões conflitantes, ora

negando, ora
confessando parcialmente
, porém, de qualquer modo, se

delataram reciprocamente
(fls. 21/24, 59/65, 79/81, 88/89, 101/103,

108/110, 142/144, 146/148, 150/152, 154/155 e 158/160).

Elaborou-se perícia técnica toxicológica sobre a

urina colhida do cadáver da vítima, cujo resultado foi
negativo para

presença de metabólicos de
cocaína e maconha
(fls. 44/46).

Os acusados JOÃO BOSCO, CLAUDIO, LUIZ

SEBASTIÃO e WASHINGTON possuem
péssimos
antecedentes criminais,

conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico

oficial do TJ/MT (DOC. 01).

Há possibilidade jurídica dos Denunciados serem

reincidentes
o
quê
será comprovado com as juntadas das certidões

criminais abaixo especificadas.
[...]
Destaques no original

De proêmio, importa consignar que e
mbora os recorrentes tenham nominado
seus
pleito
s
como de “impronúncia”, tecnicamente o que se verifica é pedido de despronúncia, pois a insurgência é manejada contra decisão de pronúncia já proferida, buscando afastar a submissão ao Tribunal do Júri.

A impronúncia, prevista no art. 414 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
ocorre quando, na própria decisão de mérito da primeira fase, o juiz entende inexistirem indícios suficientes de autoria, deixando de pronunciar o acusado.

Já a despronúncia, prevista no art. 416 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, consiste na reforma, em grau recursal, de sentença de pronúncia anteriormente proferida, retirando seus efeitos. Assim, em razão da fase processual e da natureza da decisão impugnada, a
s
pretens
ões
recursa
is ora analisadas
se enquadra
m
juridicamente como pedido
s
de despronúncia
e assim serão analisados.

Pois bem, a
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio
do recurso em sentido estrito
exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade foi demonstrada
pelo boletim de ocorrências (ID
281462850
– p. 41/42
)
,
laudo pericial de necropsia (ID
281462850
– p. 51/
55), mapa topográfico para localização de lesões (ID
281462850

–
p
. 56/57),
bem como pela prova oral colhida nas duas fases da
persecução penal.

No que se refere à autoria delitiva, observa-se que a prova oral colhida ao longo das duas fases da persecução penal revela a presença de indícios suficientemente robustos no sentido de apontar os recorrentes como os responsáveis pela prática dos fatos delituosos descritos na peça acusatória.

No que tange à autoria, há declarações firmes e convergentes que apontam a participação de cada um dos acusados
, confor
me a seguir explanado
.

No que toca a Rogério Carvalho Proença, os autos trazem prova direta da
sua suposta participação na
agressão.
Com efeito, o corréu Luiz Sebastião, quando ouvido na cond
ição de testemunha perante a autoridade policial,
afirmou ter visto
Rogério
desferindo golpes com um pedaço de pau contra a cabeça da vítima

e, embora advertido, não atendeu ao pedido
daquela
para cessar
, veja-se:

[...]
Que o depoente reside a uns 100m (cem metros) do local do crime;
Que
no dia

dos fatos o depoente encontrava-se em sua casa, quando escutou o barulho de gritos

de uma pessoa;
Que
então o depoente foi até uma esquina próxima de sua casa, de

onde vinham os gritos;
Que
lá o depoente presenciou a vítima caída no chão, e a

pessoa de ROGÉRIO desferindo golpes com um pedaço de pau contra a cabeça

da vítima; Que o depoente presenciou ROGÉRIO dando três pauladas contra a

cabeça da vítima; Que o depoente ainda disse para ROGÉRIO não fazer aquilo,

mas ele não atendeu ao pedido do depoente
; Que junto com ROGÉRIO estava u
m
indivíduo de vulgo "DIEL", mas este não estava agredindo a vítima; Que o depoente

dizer que alguns dias depois deste fato, DIEL teria sido morto, mas em razão de outros

motivos; Que o depoente não sabe o endereço que DIEL morava;
Que na esquina de

cima se encontravam as pessoas de BOSQUINHO, WASHINGTON, DANILO,

CLAUDIO e JUQUINHA
; Que o depoente esclarece que BOSQUINHO,

WASHINGTON, DANILO, CLAUDIO e JUQUINHA, não estavam participando da briga,

como também o depoente não viu nenhum deles com pedaço de pau na mão, sendo

que apenas ROGÉRIO é que estava agredindo a vítima com um pedaço de pau, a qual

já estava caída no chão; Que após ter presenciado ROGÉRIO agredindo a vítima, o

depoente saiu correndo do local e voltou para sua casa; Que o depoente tem muito

medo do que possa lhe acontecer caso alguém descubra que o depoente prestou este

depoimento
[...]

(ID
281462851
– p. 48/49
)

A mesma linha fática é reforçada por notícia de vestígio compatível com contato sanguíneo imediatamente após o crime
relatado pela
testemunha Elaine Sebastiana da Silva
(ID
281462851
– p. 35/37)
, genitora do

adolescente Danilo Silva Soares
que, em tese, também participou da empreitada
: “
no dia seguinte [...] foi encontrada uma fralda [...] suja de sangue na casa do
ex
marido
da declarante, local onde Rogério dormiu na noite do crime, e então presumiram que Rogério pudesse ter limpado suas mãos sujas de sangue naquela fralda
”.
A referida testemunha
ainda esclareceu que seu filho Danilo, que supostamente participou do açoite ao ofendido, lhe afirmou
que “
quem mais bateu na vítima foi
Rogério
”, informação que, embora de
matriz indireta, provém de partícipe que presenciou a cena e, aqui, cumpre função meramente corroborativa do relato presencial das “pauladas” já referido.

Em audiência de instrução e julgamento (ID
28143090
),

Crelma
de Moraes Rodrigues confirmou o envolvimento de
Rogério

no crime e

alegou que seu irmão
Luiz Sebastião
foi agredido em Delegacia para que confessasse o crime
:

[...]
Conhece Rogério Carvalho Proença, João Bosco, Washington A Silva, mas não

sabe seus paradeiros. Perguntou para o réu
LUIZ
se ele participou do homicídio,
o

mesmo
negou, que escutou os gritos da vítima, se recusou dizer quem foram os autores

por temer represálias. Que não acompanhou o depoimento de
LUIZ
. Não viu mais o

irmão foi preso após isso. Confirma que
ROGÉRIO
tinha envolvimento no delito. Que

no bairro todos sabem da existência desta Ação Penal e rumores de que todos os réus

participaram, mas ninguém viu o momento do homicídio.
LUIZ
morava na rua acima do

local do crime, que
o mesmo
estava em casa e escutou barulhos e foi até o local do

crime. Que apenas seu irmão foi detido na delegacia e sofreu agressões, os policiais

queriam a confissão de
LUIZ
. Os réus foram presos e o que mais demorou para sair

foi o irmão da depoente. Todos negam autoria. Depois do fato não conversou com os

outros acusados e não os viu mais.
[...]

Esse feixe probatório
:
visão direta do ataque, persistência na agressão e vestígio
pós
fato
compatível
,
atende ao standard da pronúncia e repele a tese de ausência de suporte probatório mínimo para a submissão de Rogério ao Júri.

A participação de Cláudio Espírito Santo da Cruz também emerge
do depoimento administrativo prestado pelo corréu
Rogério Car
v
alho Proença
,
que descreve
u
a
intervenção direta e funcional
daquele
para o resultado. Em momento inicial do confronto, registra-se que, após provocação e escalada verbal,
Claudio
deu um tapa na vítima, deflagrando a violência física; em seguida,
junto com outros
dois colegas
, passaram a bater
na vítima
:

[...]
QUE presta declarações na presença de sua tia JOCILENE TAVARES

CARVALHO:
Que na noite dos fatos, por volta da meia noite, o declarante estava

vindo de uma lanchonete e indo para a sua casa de bicicleta, quando em uma

esquina, avistou CLAUDIO e mais dois rapazes que estavam com ele, e a vítima

numa discussão, sendo que a vítima pegou algumas moedas e jogou em cima de

CLÁUDIO e
a vítima dizia que se ela matasse algum deles, não ia dar nada para ela,

pois a vítima tinha saído há pouco da cadeia
; Que o declarante passou por trás da

vítima, e parou em frente da mesma, colocou a bicicleta de lado, e ficou de frente

para a vítima; Que assim que a vítima viu o declarante, e o declarante acredita que a

vítima tenha imaginado que o declarante pudesse estar armado, a vítima deu um

empurrão no declarante, e o declarante deu outro empurrão na vítima, então a vítima

tirou a camiseta dela, uma camiseta da seleção da Argentina, e disse "demorou então,

vamos pata o boxe",
nesse momento CLAUDIO deu um tapa na vítima e

"BOSQUINHO" que estava vindo com a namorada dele de nome "KIKI", sendo que

"KIKI" não aproximou da briga, "BOSQUINHO" aproximou e deu uma "
avoadeira
"

na
vitima
, e o declarante acredita que "BOSQUINHO" entrou na briga por causa do

declarante
, pois os mesmos se conhecem desde de criança: Que nesse momento o

declarante afastou-se da briga, e os dois colegas de CLAUDIO, os quais o declarante

não conhece, entraram na briga e "BOSQUINHO" também se afastou, e
CLAUDIO

e os dois colegas batiam na vítima, que tentava se defender e iam descendo a rua
;

Que o declarante ficou na esquina uns cinco minutos sozinho, e BOSQUINHO já

tinha ido embora: Que o declarante pegou sua bicicleta e foi para a casa de seu

amigo DIOGÉNES, e ficou na frente da casa junto com DIOGENES, e depois de uns

quinze minutos começou a passar viatura da polícia na rua, então o declarante foi lá

pra cima (ponto final de ônibus),
foi quando viu os dois colegas do CLAUDIO

subirem rindo, sendo que CLAUDIO não estava com eles
; Que DIOGENES ficou

preocupado com o irmão dele DANILO, pois é menor de idade, e estava na rua.
E
ntão o declarante ligou para DANILO e o mesmo disse que estava dentro da viatura

da polícia com CLAUDIO; Que DANILO não teve nenhum envolvimento com a

morte da vítima, nem WASHINGTON, que também foi detido no mesmo dia junto

com CLAUDIO e DANILO; Que ficou sabendo que na noite do crime DANILO,

WASHINGTON e CLAUDIO foram detidos pela Polícia Militar e encaminhados ao

CISC, mas os mesmos foram liberados por falta de provas, Que o declarante viu que

CLAUDIO estava numa moto YES de cor prata, e os colegas dele estavam numa

moto FAN de cor preta: Que eles deixaram as motos na frente da casa do

"BOSQUINHO" pois antes da briga eles estavam na casa do "BOSQUINHO". [...]

(ID
281462851
– p. 19/20
)

Em relação a Washington da Silva, a prova indica
possível
presença ativa na célula que deu apoio e executou a agressão, inclusive com conduta intimidatória de controle do cenário.

Em
depoimento
,
Cláudio Espírito Santo da Cruz

(ID
281462850
– p. 48)
narra que, após a distribuição de pedaços de pau, “Bosquinho”, “Baixinho” e “Washington” afirmaram: “
o negócio é seguinte, você não quer ir aí na fita, mas se você
caguetar
, você vai pular
”, passando então todos “
cada um com um pedaço de madeira
na mão
” a descer a rua e a “
bater na vítima com pauladas
”, até ela cair e levantar mais de uma vez. O mesmo conjunto de elementos
foi narrado por
Luiz Sebastião
no depoimento
retrotranscito

(ID 281462851 – p. 48/49)
,
situa
ndo
Washington integrado ao grupo visto na esquina de cima, pouco antes da sequência agressiva, juntamente com Cláudio e outros corréus, circunstância que reforça a coesão do bando e a prévia comunhão de esforços. Tal mosaico não apenas demonstra a presença de Washington, mas revela
a possível
adesão consciente ao desígnio homicida e contribuição causal relevante, seja por intimidação, seja por atuação direta no cerco e na agressão.

Quanto a Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues, o “Baixinho”, o caderno probatório
é apto a
coloc
á-lo
dentro do núcleo que antecede e sustenta a execução. Além de ser apontado entre os que, logo antes dos fatos, estavam reunidos no bar com outros envolvidos
, conforme relatou o corréu Washington da Silva
,
circunstância que, em tese, indica
engajamento prévio e proximidade operacional com o grupo
.

[...]
Que o depoente reside a uns 100m (cem metros) do local do crime;
Que
no dia

dos fatos o depoente encontrava-se em sua casa, quando escutou o barulho de gritos

de uma pessoa;
Que
então o depoente foi até uma esquina próxima de sua casa, de

onde vinham os gritos;
Que
lá o depoente presenciou a vítima caída no chão, e a

pessoa de ROGÉRIO desferindo golpes com um pedaço de pau contra a cabeça

da vítima; Que o depoente presenciou ROGÉRIO dando três pauladas contra a

cabeça da vítima; Que o depoente ainda disse para ROGÉRIO não fazer aquilo,

mas ele não atendeu ao pedido do depoente
; Que junto com ROGÉRIO estava u

indivíduo de vulgo "DIEL", mas este não estava agredindo a vítima; Que o depoente

dizer que alguns dias depois deste fato, DIEL teria sido morto, mas em razão de outros

motivos; Que o depoente não sabe o endereço que DIEL morava;
Que na esquina de

cima se encontravam as pessoas de BOSQUINHO, WASHINGTON, DANILO,

CLAUDIO e JUQUINHA
; Que o depoente esclarece que BOSQUINHO,

WASHINGTON, DANILO, CLAUDIO e JUQUINHA, não estavam participando da briga,

como também o depoente não viu nenhum deles com pedaço de pau na mão, sendo

que apenas ROGÉRIO é que estava agredindo a vítima com um pedaço de pau, a qual

já estava caída no chão; Que após ter presenciado ROGÉRIO agredindo a vítima, o

depoente saiu correndo do local e voltou para sua casa; Que o

depoente tem muito

medo do que possa lhe acontecer caso alguém descubra que o depoente prestou este

depoimento
[...]
(ID
281462850
– p. 46/47
)

A conjugação desses elementos
:
presença no grupo em momento imediatamente antecedente, adesão verbal intimidatória e deslocamento armado conjunto satisfaz, nesta etapa, o critério de indícios suficientes de coautoria funcional, independentemente de se identificar, já agora, golpe específico por ele desferido.

O cenário global também é compatível com execução por vários agentes, a partir de um desentendimento deflagrado nas imediações da “boca de fumo” controlada por “Bosquinho”, quando a vítima, exaltada, “jogou algumas moedas” e a contenda escalou, com “
avoadeira
” inicial e subsequente distribuição de “pedaços de pau” aos presentes para “descer a rua” e agredir a vítima, tal como relataram as testemunhas ouvidas e sintetizado nestes autos.

O liame subjetivo entre os recorrentes se depreende,
a priori
, da antecedência comum (reunião prévia no bar), da execução convergente (tapa inicial, distribuição de armas impróprias, pauladas sucessivas, posicionamento de cobertura) e da subsequente dispersão coordenada, compondo quadro indiciário harmônico e coerente com a denúncia.

Rechaça-se, com isso, a assertiva de que a pronúncia se apoia “exclusivamente” em testemunhos de “ouvir dizer” (sic) e em prova inquisitorial não confirmada em juízo. Em primeiro lugar, há depoimentos presenciais de dinâmica e autoria material, como o que descreve Rogério golpeando a cabeça da vítima com um pedaço de pau, três vezes, ato contínuo à queda desta, sem atender ao apelo para parar, o que por si só basta a autorizar a pronúncia quanto a ele e a iluminar o agir conjunto dos demais, na medida em que tais agressões ocorreram no contexto da ação coordenada já delineada.

Em segundo lugar, os relatos de natureza indireta
,
a exemplo da informação de que “quem mais bateu foi Rogério”, transmitida por partícipe à mãe logo após os fatos
,
não figuram aqui como prova autônoma de autoria, mas como elementos de corroboração, cotejados com depoimento presencial e com vestígios materiais (como a fralda suja de sangue no local em que Rogério pernoitou), o que atende ao critério
jurisprudencial segundo o qual, para a pronúncia, é legítima a valoração de prova indiciária e de testemunho indireto quando convergentes com outros elementos independentes.

A mesma lógica se aplica às passagens colhidas na investigação: elas não são o único pilar da decisão; ao contrário, dialogam com narrativas e dados que, tomados em conjunto, superam o patamar mínimo exigido pelo art. 413 do CPP, sem exigir a certeza moral da condenação, que é matéria própria do Júri.

Imperioso registrar, ainda nesse diapasão, que a despeito da invocação da anemia de provas judicializadas, consta nos autos a informação de
que
o único réu interrogado em juízo foi
Rogério Carvalho Proença
, que negou a participação nos fatos
e afirmou
ter sofrido tortura pelos agentes policiais quando esteve na Delegacia de Polícia para

apresentar sua versão sobre o
fato.
Ausentes,

por serem revéis, os réus João Bosco da Silva Filho, Cláudio Espírito Santo da

Cruz, Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues e Washington da Silva
.

Além disso,
as partes desistiram da oitiva das testemunhas
Karla Fernanda Padilha do Amaral, Juliana Bianca Morais da

Silva,
Adelso
Alves de Araújo Filho,
Jocmar
Gil da Silva,
Deuzani
de Morais,
Luzenil

Ventura de Moraes, Silvestre Pereira da Silva, Edvaldo Augusto da Costa e Rosane

Felix Marques
, que não foram encontradas para participarem da primeira instrução
.

A
demais, as retratações parciais
de testemunhas em juízo, especialmente em crimes relacionados a facções criminosas, é um fenômeno comum e compreensível, dado o temor que tais organizações infundem. No entanto, isso não invalida automaticamente as declarações prestadas na fase investigativa, especialmente quando estas se mostram harmônicas com o conjunto probatório e contêm detalhes que dificilmente seriam inventados.

Embora as defesas sustentem que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, tal argumento não prospera
, pois
o
s
depoimentos
judiciais das testemunhas presenciais confirmam circunstancialmente vários aspectos das versões apresentadas na fase investigativa, como a dinâmica do crime, o número de autores

e até mesmo a possível motivação relacionada
à dívida de droga da vítima
(ID 281463090)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme o Enunciado n. 11 deste TJMT: "
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
".

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecida a existência de elementos suficientes para subsidiar a pronúncia dos recorrentes nesta fase processual, pois ficou comprovada a existência de indícios suficientes de autoria em relação a
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues, Rogério Carvalho Proença, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Washington da Silva

no crime de homicídio
qualificado
contra a vítima

Wesley Dias da Silva, vulgo “Quito”
.

Subsidiariamente,
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues

postula a exclusão da
s
qualificadora
s

do motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que são
manifestamente improcedentes.
Contudo, sem razão.

No tocante ao motivo torpe, há nos autos elementos que apontam que a ação homicida teria sido motivada por circunstâncias relacionadas ao contexto criminoso da região, notadamente em razão de desentendimento ocorrido nas imediações de ponto de comercialização de drogas (“boca de fumo” controlada por ‘Bosquinho’), em que a vítima, exaltada, jogou moedas e proferiu provocações, além de, segundo indicativos colhidos, possuir dívida de droga.

Trata-se, portanto, de motivação repugnante e moralmente reprovável, fundada em acerto de contas típico do submundo do tráfico, circunstância que se amolda
ao conceito de motivo torpe previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o homicídio praticado em represália a dívidas ou conflitos oriundos da criminalidade organizada é subsumível à referida qualificadora.

Quanto ao emprego de meio cruel, verifica-se que a vítima foi agredida com golpes reiterados de pedaços de pau, inclusive na cabeça, mesmo quando já se encontrava caída ao solo e em condições de extrema vulnerabilidade, circunstância presenciada e narrada por testemunha ocular (Luiz Sebastião) e corroborada por vestígios materiais (fralda com sangue encontrada no local em que Rogério teria pernoitado).

A persistência dos golpes, intensidade da violência e a escolha de instrumento apto a causar sofrimento físico exacerbado caracterizam o meio cruel, nos termos do art. 121, § 2o, III, do Código Penal, pois extrapolam o necessário para a consumação do delito, prolongando desnecessariamente a dor da vítima, o que também encontra respaldo na jurisprudência que reconhece a qualificadora quando o agente, de forma consciente, submete a vítima a padecimento físico intenso antes da morte.

No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o acervo probatório revela que a ação foi praticada por vários agentes, de forma coordenada, havendo prévia distribuição de pedaços de pau e deslocamento conjunto em direção à vítima, com integrantes posicionados de maneira a controlar o cenário e intimidar possíveis intervenções de terceiros, como se infere das falas intimidatórias (“
o negócio é o seguinte, você não quer ir aí na fita, mas se
caguetar
, você vai pular
”) e do cerco formado.

A vítima, surpreendida pelo grupo, foi agredida inicialmente por tapa e “
avoadeira
” e, em seguida, atacada simultaneamente por diversos indivíduos, sem possibilidade real de reação ou fuga. Tal circunstância amolda-se ao art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, por configurar ataque súbito e convergente de múltiplos agressores, dificultando ou impossibilitando a defesa.

Destarte, c
omo
asseverado linhas
volvidas, não é possível a exclusão de qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a aludida causa qualificativa, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a sua exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático elementos de convicção quanto ao enquadramento da qualificadora de dificultar a defesa da vítima, é imperiosa a sua manutenção para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que tanto
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues, Rogério Carvalho Proença, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Washington da Silva
, quanto
João Bosco da Silva Filho

terão oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência
dos fatos delitivos
descritas na pronúncia.

Por derradeiro, deve ser consignado que
o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues
se
encontra prejudicado, uma vez que a

custódia foi revogada pela
magistrada de primeiro grau
em decisão proferida no dia 1o de abril de 2025,

conforme se verifica na decisão acostada ao ID 281
463169.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do recurso interposto por
João Bosco da Silva Filho
e
nego provimento
aos recursos interpostos por
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues, Rogério Carvalho Proença, Cláudio Espírito Santo da Cruz
e
Washington da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que os dois sejam submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025